Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711700-36.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MARIA BETANIA GUIMARAES DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante, na petição de id. 14166575, informa nos autos que a parte Apelada promoveu o pagamento do débito, objeto de insurgência na ação de origem, e nesses termos pugna pela desistência do feito e a consequente extinção do processo nos termos do art. 485, VIII, CPC. Nada obstante o referido pleito de desistência do feito pela parte Apelante, é de se notar que a desistência do processo, nos termos do que determina o art. 485, §5o[1], do CPC, só pode ser realizada até a sentença, situação que impede a homologação da desistência do processo nesse momento processual. Em sendo assim, considerando a impossibilidade de se deferir o pedido retro nos moldes em que apresentado, determino a intimação da parte Apelante para que, em 5 (cinco) dias, traga aos autos o pleito de desistência do recurso de apelação interposto no id. 13769497 ou então, eventualmente, colacione aos autos o termo de acordo firmado entre as partes para fins de homologação. Intime-se. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora